Tribunal: TJMT
Processo: 0016376-96.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016376-96.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARLY PRUDENTE CAMPOS - CPF: 040.782.091-49 (AGRAVADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 0016376-96.2016.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:

MARLY PRUDENTE CAMPOS

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO - AÇÃO REVISONAL CONSUMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –PROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisã
o monocrática devidamente fundamentada que negou provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto pela ora agravante, mantendo a sentença julgou procedente a
Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais,
e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 0016376-96.2016.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:

MARLY PRUDENTE CAMPOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
contra a decisão monocrática que negou provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto pela ora agravante, mantendo a sentença de procedência da
Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica com Pedido de Antecipação de Tutela e Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
MARLY PRUDENTE CAMPOS
(ID

73419481)
.

Em síntese, sustenta a agravante que o “
decisum
” se mostra
equivocado, na medida em que, conforme sustentado na peça de defesa, tal cobrança amolda-se perfeitamente às regras previstas na Resolução 414/2010 da ANEEL, não havendo qualquer razão para o cancelamento do débito.

Alega que restou comprovado que os valores cobrados nas faturas discutidas nos autos eram condizentes com a média de consumo da agravada e que o aumento dos valores cobrados nos meses impugnados, correspondem ao período do ano de altas temperaturas e aumento normal do consumo para todos os consumidores, bem como que demonstrou que as faturas discutidas nos autos não contêm qualquer irregularidade na cobrança ou na constituição do débito.

Assevera que a
manutenção da decisão quanto à ilegalidade da cobrança feita e inexigibilidade dos valores cobrados aquiescerá com o consumo de energia sem a devida contraprestação, caracterizando enriquecimento ilícito por parte do agravado.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática, declarando legítimas as faturas discutidas nos autos, afastando a condenação imposta a título de danos morais, bem como reverter a verba honorária em favor da agravante.

Contrarrazões juntadas no ID 80104470.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 0016376-96.2016.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:

MARLY PRUDENTE CAMPOS

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto
contra a decisão monocrática desta relatora que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a sentença proferida na Ação Revisional de consumo de energia elétrica com pedido de antecipação de tutela e indenização por danos materiais e morais, ajuizada por MARLY PRUDENTE CAMPOS, a qual julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar inexistentes os valores a maior cobrados em dezembro/2014, abril, maio e junho/2015, os quais deverão ser readequados de acordo com a média de consumo relativa ao período anterior ao reclamado, bem como determinou a devolução na forma simples referente ao pagamento no valor de R$ 2.893,12 (dois mil, oitocentos e noventa e três reais e doze centavos), acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença (Súmulas 54 e 362/STJ).

Ainda, condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde o arbitramento (Súmula n.º 362/STJ).

Por fim, condenou ainda a requerida ao pagamento das custas/despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, CPC/15.

A recorrente alega em suas razões recusais que não há qualquer irregularidade nos valores cobrados nas faturas impugnadas, pois os mesmos foram obtidos mediante leitura na Unidade Consumidora nº 3369137, e que inexiste qualquer anomalia no medidor que pudesse ocasionar o aumento injustificado das faturas de consumo de energia elétrica da unidade.

Aduz que inexiste qualquer irregularidade no medidor que pudesse ocasionar o aumento injustificado das faturas de consumo de energia elétrica da unidade consumidora do apelado, sendo o consumo aferido o realmente consumido.

Assevera que não há aumento injustificado de valor na conta de energia elétrica, uma vez que as bandeiras tarifárias configuram formas diferentes de apresentar um custo que hoje já está na conta de energia, mas geralmente passa despercebido.

Defende a inexistência de danos morais, pois a cobrança foi devida, sem qualquer má-fé. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do quantum indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a incidência dos juros de mora deve ser da data do acórdão.

Assevera que não houve má-fé na cobrança indevida, portanto, deve ser afastada a repetição do indébito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para a reforma da sentença com a inversão do ônus de sucumbência e da verba honorária, para que seja alterada a data da incidência da correção e dos juros moratórios para a data do acórdão, bem como afastar a indenização por dano moral.

Alternativamente, pede a redução do valor, bem como que para os valores a serem devolvidos, se faz a observância do inciso II, art. 113 da Resolução 414/2010 da ANEEL, qual seja, devolução nas faturas vincendas até o esgotamento do crédito.

Contrarrazões (ID 71782530), pelo desprovimento.

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que a parte autora MARLY PRUDENTE CAMPOS ajuizou Ação Revisional de consumo de energia elétrica com pedido de antecipação de tutela e indenização por danos materiais e morais em face da requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., aduzindo ser consumidora da unidade (UC) nº 3369137, e que nos meses de dezembro/2014, abril, maio e junho/2015 foram cobrados valores excessivos, uma vez que diferem do consumo habitual que fica entre 1.146 kWh e 2.355 kWh, passando para um consumo de 5.041 kWh, 6.940 kWh, 4.268 kWh e 4.079 kWh, respectivamente.

Alegou que no imóvel da unidade consumidora mencionada funciona o Colégio Prudente de Campos e, em razão disso efetuou o pagamento da fatura relativa ao mês de dezembro/2014, no valor de R$ 2.893,12, com temor de ter a energia elétrica suspensa, porém, não teve condições de quitar as faturas relacionadas aos meses de abril, maio e junho/2015.

Asseverou que, solicitada vistoria no local, não acompanhou a inspeção realizada, bem como que a conclusão de sua reclamação foi improcedente, tendo como fundamento da concessionária ré que os valores se justificam, uma vez que no local existem várias salas com ar condicionado.

Assim, ajuizou a presente ação, a qual teve seu pedido de antecipação de tutela deferido para determinar à ré a suspensão das cobranças em discussão, bem como que não seja realizado o corte de energia elétrica, nem incluso seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, julgou procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante o artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.

O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Conforme estabelece o art. 14, § 3º, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

In casu, verifica-se que a autora/apelada sustenta que as faturas dos meses de dezembro/2014, abril, maio e junho/2015, não refletem o seu real consumo de energia elétrica, uma vez que sua média mensal de consumo era entre 1.252 kwh e 3.209 kwh.

Da análise dos autos, verifica-se do Histórico de Consumo apresentado no ID 71781480 – p.9/11, que de fato há uma disparidade entre os valores referentes ao consumo de energia elétrica na unidade consumidora da requerente/apelada, pois houve um aumento significativo nos meses reclamados.

No entanto, como foi demonstrado pela r. sentença, a concessionária apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a irregularidade no medidor capaz de provocar o suposto acúmulo de energia ou efetivo consumo de energia elétrica pela parte apelada que pudesse ocasionar o aumento nas faturas cobradas.

Além disso, embora a apelante alegue que as cobranças

efetuadas em meses de dezembro/2014, abril, maio e junho/2015 foram realizadas mediante leitura no medidor de energia elétrica, a qual se procede regularmente por leiturista, não demonstrou o que teria impossibilitado o registro do real consumo gasto na unidade consumidora em tais meses.

Salienta-se que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que tenha atendido as reclamações feitas pela apelada sobre as irregularidades apontadas, pois alegou que foi realizada uma vistoria in loco do relógio da parte consumidora e não foi constatado nenhuma irregularidade na cobrança realizada, mas não comprovou nos autos a realização da vistoria.

Deveras, em razão da hipossuficiência da apelada, a qual se encontra em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, era ônus da ora apelante comprovar que houve o consumo faturado, conforme dispõe o artigo 6º, VIII, do CDC, o que não ocorreu de forma efetiva.

Desse modo, não demonstrada pela concessionária apelante a causa do aumento excessivo do real consumo gasto na unidade consumidora, bem como a verificação do medidor de energia, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15, mostra-se necessária a revisão das faturas dos meses de dezembro/2014, abril, maio e junho/2015, devendo ser observada a média de consumo do autor nos últimos doze meses, devendo ser restituído de forma simples, referente ao pagamento no valor de R$ 2.893,12 (dois mil, oitocentos e noventa e três reais e doze centavos), conforme decido na sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ZONA RURAL – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PARA DECLARAR INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS ALEGADAMENTE REFERENTES À MÉDIA DE CONSUMO NOS TRÊS MESES ANTERIORES, COMO AUTORIZADO PELA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL QUE MOSTRA GRAVE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPUTAÇÃO DE CONSUMO ATÉ MESMO QUANDO DESLIGADO O DISJUNTOR GERAL DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO, PELO LAUDO PERICIAL, DE MÉDIA DE CONSUMO MUITO AQUÉM DO INDICADO NAS FATURAS CONTESTADAS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO

DESPROVIDO. 1. Se a própria Concessionária admite, nas razões recursais, que a cobrança de energia elétrica se deu pela média de consumo nos três meses anteriores, e não pela quantidade real de energia consumida no imóvel, e se o laudo pericial produzido nos autos mostra que o medidor de consumo instalado no local computa erroneamente consumo até mesmo quando desligado o disjuntor geral, sendo, pois, equivocada a aferição da média pela Concessionária, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido declaratório de inexigibilidade de débito, especialmente se o laudo pericial reforça a assertiva de que a média de consumo é consideravelmente inferior à apontada pela Concessionária.

(N.U 100509663.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)

APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE FATURA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA – COBRANÇA INDEVIDA – REVISÃO DAS FATURAS - NECESSIDADE INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO DANO MORAL – CARACTERIZADO - RECURSO DESPROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acumulo de energia. O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização, porquanto trata-se de serviço essencial.

(N.U 101722566.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020)

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que a cobrança indevida de valores, bem como a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito (ID 71782487), demonstram que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Desse modo, constata-se que a responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido, resultante da violação da

ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO CAUSADO POR FAÍSCA ORIGINADA EM POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade do autor teve origem em faísca saída de poste elétrico, a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato. O valor da reparação fixado na sentença de modo razoável não comporta redução.

(TJ/MT, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)

No tocante à incidência dos juros de mora, por se tratar de relação contratual, são devidos a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e não do arbitramento, como postulou a apelante, pelo que, neste ponto, deve ser mantida a sentença.

Com essas considerações, nos termos do artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso e majoro os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

Conforme relatado, a agravante defende que restou comprovado que os valores cobrados nas faturas discutidas nos autos eram condizentes com a média de consumo da agravada e que o aumento dos valores cobrados nos meses impugnados, correspondem ao período do ano de altas temperaturas e aumento normal do consumo para todos os consumidores, bem como que demonstrou que as faturas discutidas nos autos não detêm qualquer irregularidade na cobrança ou na constituição do débito.

No entanto, conforme destacado na decisão recorrida, o Histórico de Consumo apresentado no ID 71781480 – p.9/11, demonstra que de fato há uma disparidade entre os valores referentes ao consumo de energia elétrica na unidade consumidora da agravada, pois houve um aumento significativo nos meses reclamados.

Além disso, a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que tenha atendido as reclamações feitas pela agravada sobre as irregularidades apontadas, pois alegou que foi realizada uma vistoria
in loco
do relógio da parte consumidora e não foi constatado nenhuma irregularidade na cobrança realizada, mas não comprovou nos autos a realização da vistoria.

Na hipótese, a decisão agravada bem fundamentou e ressaltou que
“[...]não demonstrada pela concessionária apelante a causa do aumento excessivo do real consumo gasto na unidade consumidora, bem como a verificação do medidor de energia, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15, mostra-se necessária a revisão das faturas dos meses de dezembro/2014, abril, maio e junho/2015.” (ID 73419481, p.5)

Como se nota, não procede o inconformismo da agravante, pois é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que

a
prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA - IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRAR O REAL CONSUMO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DE SUPOSTAS INADEQUAÇÕES - COBRANÇA INDEVIDA – INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RELAÇÃO CONTRATUAL – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia.

Não demonstrada pela concessionária a impossibilidade de registro do real consumo gasto na unidade consumidora, bem como a notificação do autor acerca de supostas inadequações técnicas no medidor, mostra-se necessária a revisão das faturas calculadas por média de consumo.

O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização.

No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(N.U 0028972-49.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021)

Por derradeiro, para fundamentar a decisão monocrática foram citadas jurisprudências deste Egrégio Tribunal, sendo certo que o
decisum
não merece qualquer reforma.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021